Tribunal: TJDFT
Processo: 0703669-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. MODIFICAÇÃO. PERPETUATIO JURISDICTIONIS. FORO DO DOMICÍLIO DO DETENTOR DA GUARDA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCÍPIO DO JUÍZO IMEDIATO. MELHOR INTERESSE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. À criança e ao adolescente deve ser despendida proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público, conforme preconiza o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990.
2. Em regra, a teor do art. 43 do Código de Processo Civil, prevalece no sistema jurídico brasileiro o princípio da perpetuatio jurisdictionis, segundo o qual a competência se define “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
3. O foro do domicílio do detentor da guarda do menor é o competente para demanda de guarda e de matérias conexas – direito de convivência, por exemplo (arts. 147, inc. I, do ECA, 53, inc. I, “a”, do Código de Processo Civil, e enunciado n. 383 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça). O intuito do legislador, no caso, foi garantir a máxima efetividade da proteção integral de crianças e adolescentes.
4. O princípio do juízo imediato, previsto no art. 147, inc. I, do ECA, contanto que esteja firmemente ligado ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, sobrepõe-se às regras gerais de competência do CPC.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.